Tribunal: TJSP
Processo: 2171329-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA e JURÍDICA - INDEFERIMENTO - Decisão agravada que revogou a gratuidade processual concedida anteriormente aos agravantes, diante da documentação apresentada pela agravada - Recorrentes que não comprovaram a alegada dificuldade financeira para arcar com as custas e despesas processuais - Incumbe ao juiz dirigir o processo, prevenindo ou reprimindo ato atentatório à

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA e JURÍDICA - INDEFERIMENTO - Decisão agravada que revogou a gratuidade processual concedida anteriormente aos agravantes, diante da documentação apresentada pela agravada - Recorrentes que não comprovaram a alegada dificuldade financeira para arcar com as custas e despesas processuais - Incumbe ao juiz dirigir o processo, prevenindo ou reprimindo ato atentatório à dignidade da justiça, verificando especialmente a exposição dos fatos conforme a verdade (art. 77, I, c.c. art. 139, CPC) - Nesse sentido, cabe-lhe indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando a parte não comprova a presença dos respectivos pressupostos legais (art. 98, "caput", c.c. art. 99, § 2o, CPC) - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2171329-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes ATOLL SHOE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA ME e FERNANDO MAVOUCHIAN, é
agravado YOU CAN CHANGE IT INTERNACIONAL LDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ARALDO TELLES (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E
GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171329-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 26580
AI No 2171329-51.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (30a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE(S): ATOLL SHOE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CALÇADOS LTDA. ME e FERNANDO MAVOUCHIAN
AGRAVADO(S): YOU CAN CHANGE IT INTERNACIONAL LDA.
JUIZ: Dr. GUILHERME SANTINI TEODORO
AUTOS DE ORIGEM No 1109901-86.2014.8.26.0100
JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA e
JURÍDICA - INDEFERIMENTO - Decisão
agravada que revogou a gratuidade
processual concedida anteriormente aos agravantes, diante da documentação apresentada pela agravada
-
Recorrentes
que
não
comprovaram a alegada dificuldade
financeira para arcar com as custas e
despesas processuais - Incumbe ao juiz
dirigir
o
processo,
prevenindo
ou
reprimindo ato atentatório à dignidade
da justiça, verificando especialmente a
exposição
dos
fatos
conforme
a
verdade (art. 77, I, c.c. art. 139, CPC) -
Nesse sentido, cabe-lhe indeferir o
pedido de gratuidade da justiça quando
a parte não comprova a presença dos
respectivos pressupostos legais (art.
98, “caput”, c.c. art. 99, § 2o, CPC) -
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por ATOLL SHOE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS
LTDA. ME e FERNANDO MAVOUCHIAN contra a r. decisão que
revogou os benefícios de justiça gratuita concedida anteriormente
aos
agravantes
diante
da
documentação
apresentada
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171329-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravada (fls. 1927 dos autos de origem).
Depreende-se dos autos que YOU CAN CHANGE
IT INTERNACIONAL LTDA. propôs ação de abstenção de uso e
indenização com pedido de liminar contra ATOLL SHOE INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. ME ATOLL SHOES e FERNANDO
MAVOUCHIAN alegando, em síntese, que o desenho industrial de
propriedade da autora foi introduzido no mercado pela autora,
sendo contrafeito pelos réus, que produziram mercadorias com a
reprodução indevida do “trade dress” das sandálias, praticando
concorrência desleal.
Sobreveio sentença de procedência: “(...) para
determinar que a requerida se abstenha do uso da expressão
descrita na inicial e qualquer outra que com ela se confunda, nos
termos descritos na inicial, determinando-se à requerida que
promova as alterações necessárias perante os órgãos competentes,
na forma descrita na inicial, no prazo de 30 dias, contado da
publicação da presente sentença, nos termos da tutela antecipada
recursal concedida para que a parte requerida cesse
imediatamente a prática dos atos de concorrência desleal e de
violação de direitos autorais, bem como para que retire de
circulação todos os produtos contrafeitos, além dos materiais
publicitários, notadamente em seus stands de venda e internet,
sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
devidamente atualizada até a data o efetivo pagamento,
condenando-se a requerida no pagamento de no pagamento de
indenização pelos danos patrimoniais (perdas e danos e lucros
cessantes) causados à Autora, decorrentes da prática de
concorrência desleal e violação de direito autoral, a serem
apurados em fase de liquidação de sentença, nos moldes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171329-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
disposto nos artigos 208 a 210 da Lei n.o 9.279/96; bem como
para condenar a ré no pagamento de indenização pelos danos
morais causados à Autora, decorrentes da prática dos ilícitos
demonstrados, na quantia de R$ 10.000,00(dez mil reais),
corrigida monetariamente pelos índices da tabela prática do E.
Tribunal de Justiça a partir da data da sentença e acrescida de
juros legais contados da citação” (fls. 1183/1203 dos autos de
origem).
Os recursos de apelação foram parcialmente
providos
pelo
acórdão
assim
ementado:
“Processual
civil.
Diferimento de custas. Assistência judiciária gratuita. Renovação do
pedido de justiça gratuita na apelação. Prova da demissão de
funcionários. Queda de faturamento dos réus. Atuação deficitária
da empresa. Elementos que, somados, autorizam a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita. Propriedade industrial.
Patente. Dispositivo em sandálias para fixação de tiras
intercambiáveis. Para obter a proteção de seu invento ou modelo
de utilidade, deveria a autora comprovar que teria a respectiva
concessão da patente junto ao INPI, considerando-se que tem
vigência em nosso ordenamento jurídico o sistema atributivo.
Prova não trazida aos autos. Mera expectativa de direito que não
pode obstar a comercialização dos produtos pelos réus.
Concorrência desleal reconhecida pela reprodução do conjunto-
imagem da autora em material publicitário. Laudo pericial claro a
respeito das condutas ilícitas dos réus. Tutela inibitória e reparação
por danos morais e materiais concedidas. Recurso da autora
parcialmente provido para fixar reparação por danos morais no
valor de R$ 20.000,00. Litigância de má-fé não caracterizada.
Recurso dos réus parcialmente provido para afastar da condenação
a abstenção de fabricação e comercialização das sandálias com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171329-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
tiras intercambiáveis.” (fls. 1438/1448 dos autos de origem).
Determinado o cumprimento do v. acórdão (fls.
1757 dos autos de origem).
Em 10/03/2020, a autora apresentou a petição
que ensejou a decisão agravada, requerendo a revogação dos
benefícios da justiça gratuita (fls. 1579/1766 dos autos de origem).
Adveio, então, a r. decisão agravada, nos
seguintes termos: "Fls. 1759 e 1827: requerimento da
autora de revogação da gratuidade concedida aos réus.
Caso de revogação, pois a situação financeira dos réus
não é mesmo compatível com a benesse. O réu
Fernando é empresário, tem fábrica de calçados e
aufere renda suficiente para viagens internacionais
(fls. 1809 e 1821).
Quanto à ré pessoa jurídica, não se verifica
encerramento de atividades porque emprega redes
sociais para comercialização de produtos (fls.
1767/1784). Daí se conclui, com base em juízo de
experiência comum (art. 375 do CPC), que os encargos
processuais não privarão os réus de recursos necessários
para funcionamento e subsistência. Afinal, o exercício de
atividade
empresarial
e
a
realização
de
viagens
internacionais indicam fluxo de recursos financeiros com
folga bastante para litigar sem a benesse. É certo que a
concessão da gratuidade processual não exige miséria
absoluta, mas as provas não autorizam conclusão por
pobreza na acepção legal do termo.
Nesse sentido, o benefício da gratuidade não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171329-51.2020.8.26.0000 -Voto no
6
amplo e absoluto. "Pelo sistema legal vigente, faz jus a
parte aos benefícios da assistência judiciária, mediante
simples afirmação, na própria petição, de que não está
em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua
família (Lei n.o 1.060/50, artigo 4o), ressalvado ao Juiz,
no entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas razões
para isso (artigo 5o)" (REsp 151.943/GO)" (Superior
Tribunal de Justiça, REsp 154.991/SP, relator Ministro
BARROS MONTEIRO, j. 17/12/1998).
Em suma, a presunção de veracidade da
declaração de pobreza foi bem elidida pela autora. Ante o
exposto, revogo o benefício da justiça gratuita concedido
aos réus." (fls. 1927 dos autos de origem).
Inconformados, os réus vêm recorrer, sustentando, em resumo, que são hipossuficientes
financeiramente, sendo indevida a revogação dos benefícios da
justiça gratuita concedidos anteriormente.
Dessa forma, alegam, que:
a) o agravante pessoa física mantém sua “sobrevivência” com a
produção de “(...) máscaras caseiras de proteção facial, utilizada
para evitar o contágio de Covid-19, comercializando para as
pessoas de seu convívio, além da vizinhança.”
b) que “a empresa ADRIANO B MAVOUCHIAN - CALÇADOS-M.E,
sem qualquer impedimento legal e, com permissão dos Agravantes,
utiliza-se, apenas, do nome fantasia da Agravante. De outra sorte,
não comercializa, nem tampouco, produz qualquer calçado da
marca da Agravada.”;
c) “O Agravante Fernando foi bem sucedido e ainda possui amigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171329-51.2020.8.26.0000 -Voto no
7
abastados, o que naturalmente, por vez ou outra, é convidado a
participar de algum evento e não perde a oportunidade de se fazer
presente. Não obstante se prova que tem boa situação financeira!”
(fls. 1/14) (g/n).
Deferido
o
pedido
de
efeito
suspensivo,
sobreveio resposta recursal (fls. 82 e 88/102).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 86).
É o relatório.
O recurso não pode ser provido.
1. Inicialmente, o julgamento do presente
recurso é feito em sessão virtual, considerando que é preciso
imprimir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, em
conformidade com a garantia constitucional da “razoável duração
do processo” (art. 5o, LXXVIII, CF, c.c. art. 4o, CPC). Além disso,
no caso em debate, o julgamento virtual não gera prejuízo às
partes ou aos seus Advogados, tendo em vista o descabimento de
sustentação oral.
2. Incumbe ao juiz dirigir o processo, prevenindo
ou reprimindo ato atentatório à dignidade da justiça, analisando
especialmente se a exposição dos fatos está em conformidade com
a verdade (art. 77, I, c.c. art. 139, CPC). Nesse sentido, cabe-lhe
indeferir o pedido de gratuidade da justiça se a parte não
comprovar a presença dos respectivos pressupostos legais (art. 98,
“caput”, c.c. art. 99, § 2o, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171329-51.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Até mesmo o fato de ser pessoa jurídica não
impede a concessão do benefício, desde que comprove que se
encontra em situação econômica que não lhe permite pagar as
custas do processo.
Este entendimento foi consolidado na Súmula
481-STJ, segundo a qual: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (g/n).
Todavia, sucede que no caso vertente, os réus,
ora agravantes, não comprovaram que no momento não tem
condições de arcar com os encargos financeiros do processo.
Nas
razões
do
agravo,
o
réu
Fernando
Mavouchian invoca uma situação de hipossuficiência financeira
extrema e alegou que “o Agravante encontra-se em estado
vexatório de indigência, dependendo de amigos e familiares
para ajudar a vender mascaras de pano caseiras, na proteção do
vírus Covid-19.” (fls. 9) (g/n).
Contudo, da análise do acervo probatório,
constata-se que Fernando tem um elevado padrão de vida, nesse
rumo, os documentos de fls. 1759/1766 dos autos de origem
demonstram que a pessoa que viaja para “DUBAI e frequenta o
Hard Rock Café” bem como realiza diversas viagens nacionais e
internacionais não pode ser considerada pobre na acepção jurídica,
como se verifica de algumas imagens, v.g.:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171329-51.2020.8.26.0000 -Voto no
9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171329-51.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Com relação a pessoa jurídica, como constatado
pelo MM Juízo “a quo”, não se verifica encerramento de atividades
porque emprega redes sociais para comercialização de produtos
(fls. 1767/1784).
Somado a isso, as contrarrazões da autora são
esclarecedoras:
“Nesse aspecto, aliás, vale ressaltar que os
Agravantes omitem nas razões recursais o fato de que o
administrador da ADRIANO B MAVOUCHIAN - CALÇADOS-ME, Sr.
Adriano Mavouchian, foi sócio da empresa Agravante (e-fl. 57 dos
autos principais) e participou diretamente das negociações havidas
no passado entre a empresa Agravante e a empresa Agravada (e-
fl. 170/174 dos autos principais) - as quais deram ensejo à
propositura da ação cominatória ora em fase de cumprimento de
sentença -, (...)
Como se vê, a ordem cronológica dos fatos
atrelados ao suposto encerramento das atividades da empresa
Agravante (2015) somado ao início das atividades da empresa
ADRIANO B MAVOUCHIAN - CALÇADOS-ME (2015) merece especial
atenção desta C. Turma Julgadora, na medida em que tais
circunstâncias constituem fortes indícios de encerramento irregular
das atividades da sociedade empresária ATOLL SHOE para os
Agravantes se esquivarem do cumprimento de suas obrigações.”
(fls. 88/103).
Por fim, a autora também juntou aos autos uma
entrevista concedida pelo corréu FERNANDO MAVOUCHIAN datada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171329-51.2020.8.26.0000 -Voto no
11
de 31/07/2019 em que confessa ser dono de “uma pequena
fábrica de calçados na zona norte”, alegação esta que, somada
aos demais elementos probatórios trazidos, deixa evidente que
continua a exercer normalmente sua atividade empresária, como
bem demonstrado pela autora (fls. 1920 dos autos de origem).
Diante dessa situação, não é verossímil a
alegação dos réus agravantes de que não têm condições
financeiras de arcar com as custas e despesas processuais,
evidenciando que não podem ser considerados necessitados.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator